Tribunal: TJDFT
Processo: 0747466-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DECISÃO Por meio do presente agravo de instrumento, Ananias Feliciano de Lima Neto e outro pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, acolhendo a impugnação, reconheceu a prescrição da dívida perante os fiadores sem, contudo, arbitrar os honorários advocatícios. Os recorrentes alegam que é o acórdão do AGI no 0717404-85.2022.8.07.0000, que serviu de embasamento para a exclusão de todos os fiadores da demanda (dentre os quais se encontra a agravante), determinou a extinção do processo apenas para o seu autor, ou seja, apenas para Alexandre José Beltrão Moura, enquanto a exclusão dos demais fiadores se deu por decisão interlocutória do juízo de origem, sem, contudo, arbitrar os honorários advocatícios. Sustenta que, conforme o art. 85, § 18, do CPC, é possível o arbitramento e cobrança de honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado de decisão omissa, e prevalece o entendimento de que o arbitramento e a cobrança desses honorários não se submetem à preclusão. Aduz que, inadmitir que o pedido de condenação aos honorários sucumbenciais, não somente é ir na contramão do espírito da lei, mas também esvaziar o sentido e a eficácia dos princípios da celeridade, economia processual e devido processo legal. Pugna pela reforma da decisão agravada, par que sejam fixados os honorários advocatícios. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Acrescente-se que este Relator determinou, em ID no 66873888, a intimação dos recorrentes para, querendo, se manifestarem sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, uma vez que a matéria discutida estaria preclusa, a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, contudo, os agravantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. Passa-se à decisão. Inicialmente, confira-se a decisão agravada, que ao estender a prescrição da dívida para os demais fiadores, deixou de tratar sobre os honorários advocatícios, uma vez que apenas aplicou o entendimento consolidado em grau de recurso, no qual a verba honorária não foi discutida, in verbis: “Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR em face de LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A e outros. No ID 206440555, os causídicos das partes excluídas da demanda, isto é, ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO E FÁTIMA REGINA LAPORT BORGES, após decisão de ID 205364301 que excluiu os demais fiadores, vez que não houve anuência quanto à renúncia da prescrição, requerem condenação em honorários advocatícios. Intimada a se manifestar, a parte exequente apresentou suas razões rechaçando os argumentos (ID 212048625). Breve relatório. Decido. Em que pese as alegações das partes, outrora, executadas, não lhes assiste razão. Primeiramente importa considerar que no acórdão acostado no ID 200139676, que reconheceu a prescrição da pretensão do exequente com relação a um dos fiadores sequer mencionou honorários advocatícios. É cediço que o STJ fixou a seguinte tese no tema 410: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. Ocorre que a decisão de ID 205364301, se deu por conta do efeito expansivo que o acórdão gerou quando reconheceu a prescrição em relação a um dos fiadores, pois encontravam-se os demais em idêntica situação fática. De mais a mais, sequer menciona o acórdão qualquer condenação em honorários advocatícios e, mais além, tampouco houve qualquer tipo de recurso ou embargos declaratórios alegando omissão no acórdão, em outras palavras caso a parte tivesse entendido que deveria ter sido ventilada a questão afeta aos honorários certamente teria se manifestado, portanto trata-se de matéria preclusa. Logo não cabe a este juízo inovar em decisão superior já transitada em julgado. Nestes termos rejeito o requerimento de ID 206440555”. Apesar do esforço argumentativo do agravante, a análise do objeto recursal revela que a matéria impugnada se encontra acobertada pela preclusão, pois deveria ter sido apreciada no acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível nos autos do agravo de instrumento que acolheu a prescrição da dívida quanto ao fiador, transitado em julgado sem ser apresentado qualquer recurso ou embargos de declaração pleiteando a matéria ou questionando qualquer suposta omissão sobre verba salarial. Contudo, os agravantes se insurgiram justamente contra decisão do Juízo de origem que estendeu a prescrição reconhecida pelo voto acima referido, aos demais fiadores dentre os quais se encontram os recorrentes. Em rigor, o fato é que, ao impugnar a prescrição da dívida em desfavor do fiador, aquela parte tinha o ônus de deduzir, na oportunidade, todas as teses jurídicas que serviriam de abono à sua tese, inclusive sobre o suposto direito aos honorários advocatícios. Assim, é inegável a preclusão da matéria diante do julgamento definitivo do mencionado agravo. Por oportuno, confira-se o que restou decidido pelo Juízo a quo na ocasião de extensão da prescrição aos demais fiadores: “Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR em face de LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A e outros. Nos requerimentos constantes nos ID’s 203072277, 201758431 as partes executadas pugnam pela exclusão do polo passivo da demanda, pois no recurso interposto por ALEXANDRE JOSE BELTRAO MOURA (AGI: 0717404-85.2022.8.07.0000) houve devido trânsito em julgado em que se reconheceu a ausência de anuência do fiador diante da renúncia à prescrição feita pela pessoa jurídica devedora LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A. Na manifestação constante no ID 196925920, a parte executada JOSE ANTAO BELTRAO MOURA aduz que não foi citado nos autos, ato contínuo, também faz alusão ao recurso de agravo 0717404-85.2022.8.07.0000, oportunidade que, também, requer sua exclusão do polo passivo. O exequente, conforme suas razões no ID 204005887 defende que não é possível o aproveitamento da decisão para alcançar os demais fiadores, como alegam os executados. Breve relatório. Decido. Primeiramente, importa consignar que, de fato, a relação que se apresenta quanto aos executados – com exceção da LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A – é de fiança, como se denota no ID 24286329 (escritura de emissão de debêntures). São os fiadores: ALEXANDRE JOSE BELTRAO MOURA JOSE ANTAO BELTRAO MOURA JACQUES PHILIPPE SAUVE ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO FATIMA REGINA LAPORT BORGES JAIRO FONSECA DA SILVA MAURICIO CAUVILLE O acórdão constante no agravo 0717404-85.2022.8.07.0000 (já transitado em julgado – ID 200139676) é bastante claro, veja-se: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM O FIADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Se a prescrição da pretensão de cobrar a dívida foi reconhecida e transitou em julgado, não se pode discuti-la novamente, em razão da preclusão. Com efeito, decidiu-se que a questão referente aos efeitos da renúncia à prescrição com relação aos fiadores deveria ser analisada pelo Juízo de origem, mas a prescrição da obrigação, em razão do transcurso do tempo, já havia sido reconhecida. 2. O STJ já reconheceu que “se houver transação e/ou moratória entre credor e devedor, sem a anuência do fiador, este não responde pelas obrigações resultantes do pacto adicional (o fiador ficará desonerado)”. STJ. 4a Turma. REsp 1013436-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/9/2012 (Info 504). 3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravante se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. Ademais, como bem apontou o relator em seu voto: No caso dos autos, como não houve anuência da renúncia à prescrição por parte do fiador agravante, impõe-se reconhecer que a pretensão de cobrar a dívida do recorrente foi alcançada pela prescrição. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que o agravante se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo de instrumento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar o desbloqueio da conta corrente do agravante, bem como para reconhecer a prescrição da pretensão do credor com relação ao recorrente, devendo ser extinta a execução com relação a ele. É como voto’. Conforme jurisprudência em tese 1 do STJ - Edição N. 101: 1) O contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, de modo que a responsabilidade dos fiadores se resume aos termos do pactuado no ajuste original, com o qual expressamente consentiram. O que se denota nos autos é que não houve anuência dos fiadores à renúncia operada pela devedora LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A. Logo, tendo em vista os argumentos, deve a parte executada ALEXANDRE JOSE BELTRAO MOURA ser excluída do polo passivo desta demanda. No tocante à relação que se opera entre os demais fiadores, em que pese a alegação da parte exequente de que a exclusão do fiador deve se dar tão somente em face daquele que obteve o provimento jurisdicional, não assiste razão à credora. Nos termos do artigo 1.005 do CPC: o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Uma das características dos recursos é o seu efeito expansivo, isto é, capacidade de sua eficácia ultrapassar os limites objetivos ou subjetivos previamente estabelecidos pelo recorrente. A disposição constante no artigo 1.005 do CPC, também, aplica-se nas hipóteses em que não havendo igualdade de tratamento entre as partes resulte situações contraditórias, entendimento firmado no âmbito do STJ: A regra do art. 1.005 do CPC não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. A expansão subjetiva dos efeitos do recurso pode ocorrer em três hipóteses: 1) quando há litisconsórcio unitário (art. 1.005, caput, c/c o art. 117 do CPC); 2) quando há solidariedade passiva (art. 1.005, § único, do CPC); e 3) quando a ausência de tratamento igualitário entre as partes gerar uma situação injustificável, insustentável ou aberrante (art. 1.005, caput, do CPC). STJ. 3a T. REsp 1993772-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/06/22 (Info 743). Por conseguinte, seria no mínimo contraditório reconhecer a exclusão de apenas um dos fiadores, quando em verdade nenhum dos fiadores anuíram à renúncia da prescrição pelo devedor. Sob estes argumentos, determino a exclusão dos fiadores do polo passivo deste feito”. Com efeito, verifica-se que, especialmente com o trânsito em julgado do acórdão supracitado, é vedado ao agravante inovar pedido não tratado em na oportunidade devida, sem qualquer fato novo, a pretexto de violação ao instituto da preclusão. Em boa verdade, tal postura viola os deveres processuais de cooperação e boa-fé, previstos nos arts. 5o e 6o, do CPC. Além disso, afronta os termos do art. 507, do mesmo Código instrumentário, segundo o qual “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, no que é complementado pelo art. 508, que assevera que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. A esse propósito, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça sobre a matéria, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. 1 - Hasta pública. Validade. Preclusão. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A alegada incorreção da medição do lote não foi suscitada no momento processual oportuno, de modo que deve ser reconhecida a preclusão da matéria. 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1839896, 07514791920238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJE: 16/04/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 508 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Certificada a preclusão da decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator